Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-51.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700730-51.2021.8.07.0005 AGRAVANTES: JASSÔNIO MENDONÇA LEITE, NICKERSON DA SILVA LEMOS AGRAVADO: VENILSON CARLOS DA SILVA DESPACHO JASSÔNIO MENDONÇA LEITE e NICKERSON DA SILVA LEMOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a matéria está prequestionada, bem como defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressaltam que o verbete sumular 115 da Corte Superior deve ser alterado, tendo em vista as ferramentas do processo judicial eletrônico. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018